Tribunal: STF
Processo: RE 148309
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-20
Data de publicação: 1996-06-20

Ementa:
- PREVIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL instituída sobre a folha
de pagamento (art. 3º, I, da Lei 7.787/89). Incidência sobre valores
pagos aos autônomos, avulsos e administradores. Inconstitucionalidade.

A orientação jurisprudencial da Corte, ao declarar a
inconstitucionalidade das expressões "autônomos e administradores",
contida no Inc. I, do art. 3º, da Lei nº 7.787/89, firmou-se no
 sentido
de desobrigar o recolhimento da contribuição, por ela instituída,
 sobre
a remuneração paga aos administradores e trabalhadores autônomos.
Precedentes.
Recurso extraordinário conhecido e provido.